Tribunal: CARF
Processo: 13839.901343/2015-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901343/2015-77
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.584 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Recorrente
ETHICS SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL
EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta, além de
atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a recorrente a apresentar outras provas, se
entender necessárias, do recebimento dos valores líquidos, para confirmar a existência do
crédito. Votou pelas conclusões o Conselheiro Fernando Beltcher da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-002.716 da 9a Turma da
DRJ07 que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório com número de rastreamento 099633235, emitido
eletronicamente em 06/04/2015, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
00012.27623.270712.1.3.03-6162.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente afirma ter
efetuado uma auditoria na qual fez um levantamento das parcelas confirmadas parcialmente ou
não confirmadas.
Anexou cópia das Notas Fiscais e cópia da escrituração.
A DRJ indeferiu a MI alegando que a documentação apresentada não tem valor
probante já que o Comprovante Anual de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, emitido pela
fonte pagadora, é o documento hábil a comprovar a retenção, com base no art. 943, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, que não foram juntados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901343/2015-77
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.584 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901343/2015-77

No entanto, argumenta que:
Entretanto, não se pode esquecer que o contribuinte não tem como obrigar que a
Fonte Pagadora emita Comprovante de Retenção e retifique os valores que constam na
DIRF transmitida à RFB.
A solução desse imbróglio seria a comprovação que o ingresso registrado na conta
Caixa foi dos valores líquidos constantes das referidas Notas Fiscais, vis a vis com os
extratos bancários do Manifestante, porém essa comprovação não foi apresentada.
A recorrente foi cientificada em 16/03/2021 (fl. 78) e apresentou o seu recurso
voluntário em 15/04/2021(fls. 80).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente questiona:
9. Importante verificar dos trechos acima descritos que o único fundamento para a
desconsideração de parte do valor do crédito decorreu do fato que a autoridade julgadora
a quo simplesmente realizou a comparação entre os valores de CSLL Retida na Fonte
informados pela Recorrente na DIPJ e na DCOMP com as DIRFs entregues pelas fontes
pagadoras disponíveis no sistema eletrônico da RFB, o que acarretou no reconhecimento
de contribuições retidas na fonte no montante de R$ 39.893,65, ou seja, um valor R$
1.545,78 a menos do que o informado na declaração de compensação.
10. Ocorre que, justamente em razão desse simplório cruzamento de dados, o
acórdão da DRJ07 deve ser parcialmente reformado em razão de estar pautado
unicamente em obrigações acessórias apresentadas por terceiros estranhos ao presente
feito, as quais podem conter incorreções e omissões que prejudicam o legítimo direito da
Recorrente, e não podem ser a ela imputadas, sem contar que o r. decisum deixou de
observar a verdade material, ao ignorar o cumprimento das devidas diligências, obstando,
assim, o reconhecimento do direito ao crédito apurado, conforme será demonstrado a
seguir.
A ora recorrente entende ter juntado (à MI) a documentação que entendia
suficiente a comprovar as retenções.
Alega o princípio da verdade material, cita a doutrina e jurisprudência deste
CARF, para requerer o provimento do seu RV ou, alternativamente, que o julgamento seja
convertido em diligência para que sejam apurados todos os valores efetivamente retidos.
A seguir, argumenta que:
23. Ora, se a Recorrente juntou aos autos Notas Fiscais comprobatórias dos
serviços prestados, nas quais constam o valor dos tributos retidos na fonte, planilhas
indicativas do valor de cada tributo que foi retido pela fonte pagadora, e que praticamente
a totalidade desses valores coincidem com as DIRFs analisadas, caberia a autoridade
julgadora realizar as diligências necessárias com o objetivo de analisar a escrituração
contábil e fiscal da Recorrente para verificar a exatidão das informações prestadas na
DCOMP.
24. Assim, é imperiosa a nulidade no caso em tela a teor do que dispõe a norma do
artigo 59, inciso II, do Decreto no 70.235/724, que corrobora os princípios do devido
processo legal e da ampla defesa. A jurisprudência administrativa é pacífica nesse
sentido:
Entende que o DD (sic) é nulo, provavelmente, querendo se referir à decisão da
DRJ.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.584 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901343/2015-77

Entende ter havido a decadência do direito do fisco de reapurar os valores
devidos a título de CSLL referentes ao 4o trimestre de 2008.
Isto porque:
34. Isso é, a fiscalização revisitou o saldo negativo de CSLL e, consequentemente,
as retenções na fonte apuradas pela Recorrente após o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos. Em outras palavras, o fisco possui o prazo decadencial de cinco anos para auditar a
contabilidade do contribuinte e glosar os créditos que entender cabível, sendo que
referido prazo não se renova em razão da apresentação de declaração de compensação.
35. De fato, o contribuinte, nos termos da legislação vigente à época dos fatos,
apresenta declarações fiscais nas quais informa o resultado fiscal do período (DCTF,
DIPJ, Livros de Apuração, entre outros). Nestas declarações são devidamente
demonstradas as retenções na fonte que a compõe o saldo negativo de CSLL apurado no
período, e o valor a recolher a título dessa contribuição.
36. Tais declarações são apresentadas justamente para permitir que o Fisco tome
conhecimento dos resultados apurados pelos contribuintes, de forma a poder avaliar se há,
ou não, tributo em aberto, e se os créditos e as retenções na fonte são válidas ou não. E,
caso desconfie que há recolhimento a menor, crédito indevido ou, ainda, retenção na
fonte não efetivada, deverá o Fisco fiscalizar o contribuinte, para aferir se as informações
apresentadas nas declarações estão corretas.
37. Isto importa em dizer que a Fiscalização somente poderá questionar os
resultados apresentados nas declarações fiscais do contribuinte dentro do prazo de que
dispõe para a constituição do crédito tributário. Afinal, se já não mais é permitido lançar
tributo supostamente devido ou glosar créditos indevidos, tampouco poderá ser revista à
declaração fiscal do contribuinte.
Cita o art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN para afirmar que:
39. Nos termos da aludida norma, para os tributos sujeitos ao lançamento por
homologação (como é o caso da CSLL), a fiscalização tem o prazo de 5 (cinco) anos, a
partir da ocorrência do respectivo fato gerador, para analisar tais lançamentos e
formalizar, se for o caso, o crédito tributário, sendo que, decorrido este lapso temporal
sem sua manifestação, considera-se homologado o lançamento.
Cita jurisprudência (não vinculante) deste CARF.
Por último, aduz que que o conjunto de documentos juntados aos autos quais
sejam Notas Fiscais de prestação de Serviço, demonstrativos dos impostos retidos na fonte e
cópias dos lançamentos no Livro Caixa, fica patente que a Recorrente recebeu o valor dos
serviços prestados líquidos dos tributos retidos na fonte, tributos esses cuja responsabilidade
pelo recolhimento é exclusiva da fonte pagadora.
Anexa livro diário e DIPJ.
Requer:
a) Seja declarada a nulidade do acórdão proferido em sede de manifestação de
inconformidade e seja determinada a baixa dos autos em diligência para a devida análise
da escrituração contábil e fiscal da Recorrente e a exatidão das informações prestadas na
DCOMP;
b) Seja reconhecida a decadência do direito de glosar valores de CSLL retida na
fonte que compõem o saldo negativo desta contribuição informadas em DIPJ há mais de 5
(cinco) anos; ou, sucessivamente,
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.584 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901343/2015-77

c) Caso não se entenda pelos pedidos acima, seja devidamente reconhecida a
comprovação dos valores de CSLL retidos na fonte e declarados na declaração de
compensação, mediante a análise das Notas Fiscais de prestação de Serviço,
demonstrativos dos impostos retidos na fonte e cópias dos lançamentos no Livro Caixa,
homologando a compensação integralmente.
59. Outrossim, protesta a Recorrente por sustentar oralmente os argumentos ora
aduzidos quando do julgamento do Recurso Voluntário, nos termos do artigo 58, II, do
Regimento Interno deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, saliento que a sustentação oral está condicionada a requerimento
prévio em até 5 (cinco) dias após a publicação da pauta de julgamento.
De fato, as provas da retenção não se faz , exclusivamente, pelos comprovantes de
retenção, admitindo-se outros meios de prova, o que foi, inclusive, reconhecido expressamente
pela DRJ.
O caminho mais fácil para essa prova seria montar uma planilha indicando os
recebimento com o devido cruzamento com os extratos bancários. No entanto, entendo que os
meios indicados pela recorrente também podem atestar o recebimento líquido das retenções.
Vê-se que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção. Esta
tem sido a orientação adotada por este CARF.
Consoante o artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de Renda – RIR/2018
(aprovado pelo Decreto 9.580/2018)
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que
norteiam o processo administrativo fiscal, entendo não haver óbice para a apresentação de provas
em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.584 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901343/2015-77

Assim, são aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em qualquer
fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao respeito
aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
Por outro lado, o direito ao crédito, consoante o artigo 170, do CTN, está
condicionado à prova da sua liquidez e certeza.
Assim sendo, e com supedâneo no art. 18, do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para a confirmação das informações mencionadas.
Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que esta, além de atestar a idoneidade da documentação anexada, intime a
recorrente a apresentar outras provas, se entender necessárias, do recebimento dos valores
líquidos, para confirmar a existência do crédito.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 267
DF CARF MF
Original